Tribunal: TJDFT
Processo: 0706612-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706612-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE COELHO GEANBASTIANI AGRAVADO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALEXANDRE COELHO GEANBASTIANI contra decisão de ID n. 150579994 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de HOTEL URBANO E TURISMO S.A., que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória. Afirma, em suma, que adquiriu um pacote de viagens, no qual deveria escolher, ao longo do primeiro semestre de 2023, três datas e indicá-las à parte agravada, que escolheria uma delas e disponibilizaria a prestação de serviços; que a parte agravada informou que não poderia cumprir o contrato, com opção de escolha de datas no segundo semestre de 2023, conversão do pacote em crédito ou cancelamento do pacote; que não possui interesse em nenhuma das alternativas; que não tem culpa pelo descumprimento contratual; que o Código de Defesa do Consumidor permite que o consumidor exija o cumprimento forçado da obrigação. Requer, liminarmente, se determine à parte agravada o cumprimento contratual, com a escolha de uma das três datas previamente estabelecidas, sob pena de multa, o que pretende seja confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID n. 44030646). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, importante registrar que não incide, prima facie, a Lei n. 14.406/2020, uma vez que o pacote foi previamente contratado para ser usufruído em 2023 e o artigo 2o da mencionada lei limita as hipóteses de adiamento ou cancelamento de serviços ao período de 1o de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022. Além disso, o fundamento da ausência de marcação exteriorizado pela parte agravada não consistiu em restrição sanitária, mas na indisponibilidade promocional dos períodos eleitos (ID n. 150404677 – p. 1 dos autos de origem). A despeito dessa consideração, não há, neste momento processual, elementos suficientes para compelir a parte agravada a emitir o pacote turístico, nos moldes pleiteados. No regulamento (apenas parcialmente juntado), consta a seguinte informação (ID n. 150432041 - p. 5, dos autos de origem): O pacote e seus respectivos itens são válidos de 01 de março de 2023 a 30 de novembro de 2023, exceto para a alta temporada: em semanas com feriados ou eventos festivos nas cidades de origem e destino e nos meses de Janeiro, Fevereiro, Julho e Dezembro. (grifo nosso) A princípio, há possibilidade de emissão das passagens e reservas de hotéis no segundo semestre de 2023, na forma indicada pela parte agravada (ID n. 150404674), ainda no período contratado. Questão relevante – e que deve ser apurada com a devida instrução probatória – é se no contrato firmado entre as partes havia obrigatoriedade de emissão do pacote em uma das três datas sugeridas pelo consumidor ou se as indicações configuravam sugestões. Pelo trecho do regulamento juntado, a existência de eventos festivos nas cidades de origem e de destino é, em princípio, circunstância que justifica a modificação da data, admitindo a interpretação de que as escolhas do consumidor se submetem a algumas restrições. Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória. Comunique-se ao juízo a quo. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Int. Brasília/DF, 6 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora